Tribunal: TJDFT
Processo: 0720393-38.2025.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DEPILAÇÃO A LASER. QUEIMADURA. MANCHAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPARAÇÃO. DANO MORAL RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DANOS ESTÉTICOS NÃO CONFIGURADOS. OBRIGAÇÃO DE CUSTEAR TRATAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento das quantias de R$ 1.035,62 (mil e trinta e cinco reais e sessenta e dois centavos), a título de indenização por danos materiais, e de 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. Alega a recorrente que está enfrentando tratamento dermatológico para minimizar as sequelas das queimaduras provocadas pela ré em procedimento de depilação a laser, o que configuraria danos estéticos. Afirma que as lesões permanecem visíveis após sete meses da realização do procedimento, o que impacta negativamente sua imagem e integridade física. Requer a condenação da requerida em danos estéticos e a majoração do valor indenizatório arbitrado a título de danos morais, uma vez que o montante definido se mostraria ínfimo para compensar os danos sofridos. Narra que o valor destoa das indenizações arbitradas pelas Turmas Recursais em casos semelhantes. Por fim, requer a condenação à obrigação de custear o tratamento dermatológico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir se estão presentes os elementos caracterizadores do dano estético, em verificar a razoabilidade da indenização arbitrada a título de danos morais e em analisar se é devida a condenação a custear o tratamento dermatológico para recuperação da área afetada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, já que as partes se adequam aos conceitos previstos nos arts. 2o e 3o do citado dispositivo legal.
5. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a fruição do serviço e seus riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
6. No caso, o procedimento estético realizado colocou em risco a saúde e a integridade física da autora, violando seus direitos da personalidade, o que justifica a condenação pelo juízo de origem.
7. A majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, contudo, não se mostra devida. Conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, sendo competente para eleger os critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica no presente caso.
8. A autora não apresentou elementos que indiquem um prejuízo extraordinário, além daqueles já considerados na decisão. Além disso, a indenização arbitrada mostra-se compatível com o normalmente deferido pelas Turmas Recursais (acórdãos 1961743 e 1928735).
9. O valor guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, e é suficiente para compensar os dissabores experimentados pela recorrente, sem, contudo, ocasionar seu enriquecimento indevido.
10. Por outro lado, o dano estético sempre esteve relacionado às deformidades físicas que provocam aleijão e repugnância. No entanto, com o passar do tempo, esse tipo de dano passou a ser admitido também em casos de marcas e outros defeitos físicos que causem ao paciente desgosto ou complexo de inferioridade (CAVALIERI FILHO, Sérgio, in op. cit., p. 113).
11. No caso em apreço, entretanto, a autora não apresentou fotografias das lesões, posteriores a 31/07/2025, não sendo possível afirmar que elas permaneceram por sete meses e que ainda são visíveis, em evidente ofensa ao disposto no art. 373, inciso I, do CPC, o que afasta o dever de indenizar por se tratar de dano temporário e de pouca relevância. Nesse sentido: acórdão 2042207.
12. O mesmo pode ser considerado em relação à obrigação de arcar com o tratamento dermatológico, uma vez que não foi apresentado laudo médico que comprove sua necessidade, tampouco comprovado que o dano permanece. Não se desincumbindo a autora do dever de comprovar os fatos alegados, não merece reforma a sentença proferida.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso desprovido.
14. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995. Exigibilidade suspensa nos termos do art. 98 do CPC.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/1995.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1961743, 0713270-81.2024.8.07.0020, Relator: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/02/2025, publicado no DJe: 11/02/2025; TJDFT, Acórdão 1928735, 0767165-03.2023.8.07.0016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/09/2024, publicado no DJe: 09/10/2024; TJDFT, Acórdão 2042207, 0704315-62.2022.8.07.0010, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 18/09/2025.